Tribunal: TJDFT
Processo: 0722012-37.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PERCENTUAL SOBRE VALOR DA CONDENAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA TABELA DA OAB. CRITÉRIOS DE EQUIDADE. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, que julgou procedente o pedido inicial, condenando a parte ré a restabelecer contrato de plano de saúde e ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de dano moral. Fixados honorários advocatícios em 25 URH, conforme tabela da OAB/DF. Insurge-se o réu/apelante contra o critério adotado para a fixação da verba honorária, pleiteando sua revisão para percentual de 10% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a fixação dos honorários sucumbenciais com base em 25 URH da tabela da OAB/DF, ao invés de percentual sobre o valor da condenação, atende aos critérios legais de proporcionalidade, razoabilidade e equidade previstos no art. 85 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O arbitramento dos honorários sucumbenciais pode adotar critérios de equidade, nos termos do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC, quando a aplicação estrita dos percentuais sobre o valor da condenação resultar em quantia ínfima ou irrisória, como na hipótese.
4. O valor da condenação evidencia o caráter limitado do proveito econômico obtido, o que, se considerado isoladamente, conduziria à fixação de honorários em montante incompatível com a dignidade da profissão e o trabalho efetivamente realizado.
5. A utilização da tabela de honorários da OAB/DF, embora válida como parâmetro de referência, não deve ser aplicada de forma automática, exigindo ponderação das peculiaridades do caso concreto e observância dos critérios constantes do art. 85, § 2o, do CPC (tempo de tramitação do processo, complexidade da causa, período despendido para a prestação do serviço pelo advogado, etc).
6. No caso, o valor arbitrado mostrou-se desproporcional, afigurando-se adequado ora fixado, de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), ante os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar critérios de equidade quando o percentual aplicado sobre o valor da condenação resultar em quantia irrisória.
2. A fixação do valor da verba honorária deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o trabalho realizado pelo advogado, a complexidade da causa e o valor envolvido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: Não há.